Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO COMPARTILHADO. CONFISSÃO.

1. Existindo dúvida quanto à autoria do crime de tráfico, porém verificadas provas suficientes de que a droga se destinava para consumo partilhado, impõe-se a desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei 11.340/2006, para o previsto no §3o do mesmo dispositivo legal.
2. Consoante prevê o §3o do art. 33 da Lei 11.343/2006, cabível a aplicação, de forma cumulativa, das medidas previstas nos incisos I, II e III do art. 28 do mesmo dispositivo legal.

3. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.